Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. ADULTERAÇÃO MÚLTIPLA E SOFISTICADA DE SINAIS IDENTIFICADORES. VEÍCULO ORIUNDO DE OUTRO ESTADO. REINCIDÊNCIA POR RECEPTAÇÃO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHAS MENORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática dos crimes de receptação, tipificado no artigo 180, caput, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos a justificarem a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. As infrações pelas quais o paciente está sendo investigado (receptação, conforme artigo 180, caput, e condução de veículo com sinal identificador adulterado, conforme artigo 311, § 2.o, inciso III, ambos do Código Penal), atendem ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos). Além disso, o réu é reincidente, o que atende ao requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. O modus operandi sofisticado, consubstanciado na adulteração múltipla e simultânea de sinais identificadores de veículo automotor, com peça proveniente de outro Estado da Federação, oriunda de veículo objeto de crime anterior (furto/roubo), evidencia inserção em logística criminosa estruturada e constitui fundamento concreto e idôneo a justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. A reincidência específica e a extensa vida pregressa do agente constituem elementos idôneos à demonstração da periculosidade concreta e do fundado receio de reiteração delitiva, os quais, nos termos do artigo 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025, devem ser sopesados na aferição do periculum libertatis e afastam a suficiência de medidas cautelares alternativas.
7. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhas menores de 12 anos não é automática, sendo imprescindível a demonstração concreta de que é o único responsável pelos cuidados das crianças, ônus que incumbe ao impetrante.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.